Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito Civil e Processual Civil. Ação de cobrança c/c indenização por danos morais. Objeto. Aluguéis, encargos locatícios, multas contratuais, e honorários advocatícios de cobrança. Contrato de locação. Imóveis de natureza comercial. Vigência. Prorrogação automática da locação, por prazo indeterminado (Lei N° 8.245/1991, art. 56 e parágrafo único). Inadimplência contratual do locatário. Fato incontroverso. Sublocação. Ocorrência. Ciência e anuência do locador. Ausência. Descumprimento contratual. Ocorrência. Sublocatárias. Legitimidade passiva ad causam. Pretensão de cobrança. Afirmação. Responsabilidade subsidiária. Participação da formação do título. Condição para responsabilização subsidiária. Reconhecimento. Legitimidade. Afirmação. Débitos concernentes aos períodos da sublocação. Multas compensatória e moratória. Cumulação. Viabilidade. Fatos geradores diversos. Mora qualificada e resolução do contrato. Honorários advocatícios de cobrança. Previsão contratual. Hipótese de cobrança judicial do débito inadimplido. Honorários de sucumbência. Cumulação dos honorários contratuais com os sucumbenciais. Inviabilidade. Bis in idem. Reserva legalmente assegurada ao juiz (CPC, art. 85). Saldo devedor. Correção monetária e juros moratórios. Incidência. Termo inicial. Adequação. Desnecessidade. Percentual. Convenção. Observância. Modulação. Descabimento. Danos morais afetando o locador. Fatos exorbitantes do inadimplemento contratual. Inscrição em dívida ativa e submissão a cobrança de taxas condominiais. Origem. Débitos inadimplidos pelo locatário. Subsistência. Atributos da personalidade do locador. Vulneração. Caracterização. Quantum compensatório. Fixação. Sucumbência mínima do autor. Reconhecimento. Ônus sucumbenciais. Inversão. Imputação exclusiva ao réu. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e desprovida. Sentença reformada em parte. Acórdão. Erro material na ementa. Constatação de ofício. Apelo do réu assinalado como desprovido, quando, ao revés, o resultado do julgamento fora de parcial provimento do recurso. Julgado hígido. Saneamento. Omissões, contradições e obscuridade. Inexistência. Rediscussão da causa. Via Inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas sublocatárias, o locatário e o locador objetivando aclararem o acórdão que, à unanimidade, conhecera e dera parcial provimento aos apelos interpostos pelo locatário e pelo locador em face da sentença que, resolvendo a ação de cobrança c/c indenização por danos morais manejada pelo senhorio em desfavor do inquilino e das sublocatárias, acolhera a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelas sublocatárias, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, no que tange a elas (CPC, art. 485, VI); e, quanto ao réu locatário, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo a fase cognitiva da ação, com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), reformando-a em parte.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelos embargantes – omissões, contradições e obscuridades – ao acórdão quanto à resolução que empreendera às matérias devolvidas a reexame, encerrando o conhecimento e parcial provimento das apelações interpostas pelo autor e pelo réu.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado dos erros materiais, das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Considerando que o erro material, ainda que inapto a repercutir nos fundamentos que governam o julgado e na resolução que empreendera, porquanto adstrito a equívoco redacional na parte alta – cabeçalho – da ementa, na qual constara “apelação do réu conhecida e desprovida” quando, ao revés, o resultado do julgamento fora de parcial provimento desse recurso, deve ser saneado de ofício de forma a ser purificado o decisum do equívoco em que incidira, sem nenhum reflexo na resolução havida ou nos fundamentos adequadamente desenvolvidos.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas das partes.
6. A circunstância de não se conformar com as exegeses defendidas pelas partes acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e que nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara e denotando que as partes almejam simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição das pretensões declaratórias consubstancia imperativo legal.
8. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo ser o reexame e a reforma do decidido perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV) Dispositivo
9. Embargos conhecidos e desprovidos. Erro material constatado de ofício e saneado. Unânime.